Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS DO PAÍS DE DESTINO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Defeito na prestação do serviço. Documentação de ingresso em país estrangeiro. Responsabilidade do passageiro. Obscuridade não demonstrada. No acórdão embargado restou estabelecido que é de responsabilidade do passageiro obter as informações necessárias ao ingresso em país estrangeiro, o que inclui a comprovação de regularidade perante as autoridades imigratórias e sanitárias (Acórdão 1424493, Relator DANIEL FELIPE MACHADO). A obrigação de comprovar o pagamento da taxa do “MOPH Pass” no momento do embarque está em conformidade com a exigência governamental de pagamento antecipado (in advance), conforme a Circular número 52/2, do governo libanês (id 37728557). Não há demonstração de obscuridade.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.